Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA.
I - A questão relativa à substituição da Tabela Price pelo método linear representa inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e supressão de instância
II – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Observância do princípio da dialeticidade.
III – As contrarrazões de apelação são via inadequada para o réu reprisar impugnação à gratuidade de justiça que já foi rejeitada pela r. sentença, da qual é cabível recurso próprio e adequado.
IV – As instituições financeiras se submetem às normas do CDC quando, na qualidade de fornecedores, contratarem com pessoas físicas ou jurídicas destinatárias finais dos produtos ou serviços. Súmula 297/STJ.
V – A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/2004.
VI – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ.
VII – O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC.
VIII - As disposições do Dec. 22.626/1933 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da taxa de juros utilizada nem da alegada cobrança abusiva.
IX – É lícita a tarifa de cadastro cobrada no contrato, de acordo com a Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional. Julgamento repetitivo do REsp 1.251.331/RS.
X - A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é admitida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva. Julgamento repetitivo do REsp 1.578.553/SP (Tema 958). Registro do contrato comprovado. Avaliação do bem não comprovada.
XI – O contrato permitiu à apelante-autora contratar ou não o seguro prestamista. Não configurada a alegada venda casada. Tema Repetitivo 972/STJ.
XII – A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1413542/RS pela Corte Especial do STJ em 21/10/2020. Requisito não demonstrado.
XIII – No julgamento do EREsp 1413542/RS, houve modulação dos efeitos, e o entendimento nele fixado, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, é aplicável somente a cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021.
XIV – Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.